Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724378-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUSA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ DE SOUSA CRUZ contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0003372-54.2015.8.07.0003, movido pelo BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública de bem imóvel e determinou seu prosseguimento, por estar a questão preclusa (ID 67726376, origem). Nas razões recursais (ID 17809746), narra tratar-se na origem de ação de execução de título extrajudicial referente a cobrança de empréstimo. Alega ser o envio do imóvel situado na QNP 14, conjunto O, casa 11, Ceilândia/DF para hasta pública ilegal e inconstitucional, pois se trata de bem de família. Afirma possuir dois imóveis registrados em seu nome. No entanto, o primeiro, objeto da penhora e leilão declinado acima é residencial e de uso da agravante e sua família. Já o segundo, possui apenas uma fração de 12% (doze por cento), cujo bem encontra-se em fase de inventário referente ao falecimento de seus genitores. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude de a agravante litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública de bem imóvel e determinou seu prosseguimento, por estar a questão preclusa. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência da plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, parece estar a questão ventilada pela recorrente acobertada pelo manto da preclusão, conforme a decisão de ID 48711617, origem, a qual reconheceu a condição de bem de família exclusivamente do imóvel sito à QNM 21, conjunto M, casa 33, Ceilândia/DF e deu prosseguimento à expropriação do bem ora em exame. Consigne-se ter sido a referida decisão disponibilizada no DJe em 04/11/2019 e transcorrido in albis o prazo para recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator